Tribunal: TJPA
Processo: 0469681-39.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0469681-39.2016.8.14.0301

APELANTE: NATASHA MIRANDA BASTOS, FERNANDO JOSE FRANCO BASTOS, ANA CLEIDE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANA CLEIDE SOUSA, NATASHA MIRANDA BASTOS, FERNANDO JOSE FRANCO BASTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0469681-39.2016.8.14.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES/APELADOS: NATASHA MIRANDA BASTOS e FERNANDO JOSÉ FRANCO BASTOS

ADVOGADOS: ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES – OAB/PA 10.367 e ROMULO RAPOSO SILVA – OAB/PA 14.423

APELADA/APELANTE: ANA CLEIDE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL E DANIFICAÇÃO DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DEVIDA PELAS DESPESAS COM TRANSPORTE. DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE OS FATOS E O AGRAVAMENTO DA SAÚDE PSÍQUICA DA AUTORA, QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM DATA ANTERIOR AO OCORRIDO. VEÍCULO SEGURADO E RESTAURADO. DESCABIMENTO DE INCLUSÃO DA DEPRECIAÇÃO DO BEM NA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM VALOR INSUFICIENTE, DE R$ 10.000 (DEZ MIL REAIS). MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos

e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelos autores NATASHA MIRANDA BASTOS e FERNANDO JOSÉ FRANCO BASTOS e pela ré ANA CLEIDE SOUSA, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 13.621,98 (treze mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme as alegações da exordial (Id. 2412084), na data de 29/10/2015 a autora NATASHA MIRANDA BASTOS, ao se dirigir à casa de seu noivo Antônio Reymão, sofreu agressões físicas e verbais da ré, ex-namorada do então noivo da autora e que estaria inconformada com o término do relacionamento. A autora recebeu chutes e puxões de cabelo, lesionando-se na cabeça, no rosto e em uma perna e, em seguida, a ré utilizou seu veículo para dolosamente colidir várias vezes contra o carro da autora, destruindo-o. Após, a autora telefonou em pânico para seu pai, o coautor FERNANDO JOSÉ FRANCO BASTOS, que reside em Manaus por motivo de trabalho e comprou a primeira passagem aérea disponível para Belém a fim de amparar a filha. Posteriormente, a ré ainda enviou mensagens a Antônio Reymão contendo ameaças de morte contra ele e contra a autora, tendo esta, em consequência, deixado de frequentar a faculdade no último semestre, desenvolvido quadro grave de depressão, isolando-se das pessoas e chegando a atentar contra a própria vida. Nesse contexto, o autor FERNANDO JOSÉ necessitou viajar regularmente a Belém, recebendo reclamações em seu emprego pelas ausências frequentes e pela queda de produtividade.

Na contestação (Id. 2412105), a ré afirmou que na data dos fatos ainda mantinha o namoro com Antônio Reymão e se dirigiu até a casa deste para conversar sobre a situação do relacionamento, e nessa ocasião descobriu que era traída por ele com a autora. Aduziu que permaneceu no exterior da casa e não teve qualquer contato físico com a autora, pois esta se encontrava no outro lado do portão fechado. Alegou que na realidade foi ofendida verbalmente pela autora e agredida fisicamente por Antônio Reymão, após o que, em razão do abalo psicológico decorrente dos insultos e da agressão, colidiu acidentalmente contra o carro da autora, que estava estacionado logo em frente ao seu, sem nem saber a quem pertencia o veículo em questão. Argumentou que, até então, desconhecia a existência da autora, não havendo qualquer animosidade pregressa ou motivos para agredi-la e danificar seus bens. Arguiu que as afirmações da autora são inverdades criadas como forma de retaliação pela representação da ré, na Delegacia de Polícia, contra Antônio Reymão devido à agressão cometida.

Em
sentença (Id. 2412124), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a autora NATASHA BASTOS e R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor
FERNANDO BASTOS
, e de indenização por danos materiais referentes a franquia de seguro do veículo (R$ 1.734,00), perda do benefício de renovação do seguro (R$ 95,60), perda do semestre letivo da faculdade (R$ 9.730,14), aluguel de veículo (R$ 1.100,00), despesas com táxi (R$ 212,24) e tratamento médico (R$ 750,00), no total de R$ 13.621,98 (treze mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

Os autores interpuseram apelação (Id. 2412125) arguindo a insuficiência da indenização por danos morais, tendo em vista a extensão do dano sofrido, e o cabimento de indenização por dano material pela perda do valor de venda do veículo danificado. Requereram o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e reconhecer o prejuízo material de R$ 11.382,00 (onze mil, trezentos e oitenta e dois reais) pela desvalorização do automóvel.

A ré interpôs apelação (Id. 2412126) arguindo a ausência de comprovação de todos os danos materiais alegados, visto que a autora afirmou na exordial que não saía mais de casa e ainda assim requereu despesas com táxi e aluguel de carro, além de que sempre teve problemas psiquiátricos e estava em tratamento médico contínuo desde antes dos fatos alegados. Aduziu, também, a litigância de má-fé dos autores. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Os
autores apresentaram contrarrazões (Id. 2412127). Sem contrarrazões pela parte ré.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo ao seu julgamento.

APELAÇÃO DA RÉ

A ré, em suas razões recursais, sustentou a ausência de comprovação da extensão dos danos materiais e do nexo causal com a necessidade do tratamento psiquiátrico da autora.

Quanto aos danos ao veículo dos autores, demonstrados por meio do laudo de Id. 2412085, pp. 1-3, é incontroverso que a ré foi responsável pela colisão, sendo inequívoco o dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes, incluindo as despesas com transporte durante o período de indisponibilização do automóvel.

O aluguel de veículo pelo autor FERNANDO BASTOS, no período de 24/11/2015 a 04/12/2015, totalizando
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais),
foi comprovado pela fatura de Id. 2412087, pp. 27-29. Também foram demonstradas as despesas do autor com táxi no mês de novembro de 2025, totalizando
R$ 212,24 (duzentos e doze reais e vinte e quaro centavos), conforme os
recibos de Id. 2412087, p. 37 e seguintes.

A ré argumentou a existência de contradição entre os gastos com transporte e a afirmação da exordial no sentido de que a autora NATASHA BASTOS se isolou e deixou de sair de casa no período após o ocorrido. Porém, as referidas despesas foram arcadas pelo coautor, que efetivamente era o proprietário do carro danificado (Id. 2412084, p. 33), não havendo contradição quanto a esse aspecto.

Quanto à ausência de nexo causal entre os fatos que deram origem à demanda e o tratamento psiquiátrico da autora, o fato de esta já haver realizado tratamento em período anterior não é apto, por si só, a afastar o nexo de causalidade entre a ação da ré e o dano.

O laudo pericial de Id. 2412085, pp. 5-6, comprova que a autora efetivamente sofreu lesão corporal por ação contundente, constatando-se diversas equimoses.

O laudo psicológico de Id. 2412087, pp. 33-35, por sua vez, informa que a autora já havia realizado acompanhamento psicológico e psiquiátrico anteriormente, tendo conseguido se restabelecer e retomado suas atividades acadêmicas e sociais, porém, após o episódio da agressão, teve grave recaída, com sintomas agravados de pânico, fobia social e estresse pós-traumático, inclusive pelo temor de frequentar locais públicos. A psicóloga signatária do laudo recomentou, ainda, o retorno ao psiquiatra para prescrição de medicação.

Portanto, é evidente o nexo causal entre a agressão sofrida pela autora e a piora de seu estado de saúde, necessitando retomar o tratamento psiquiátrico.

Por outro lado, cabe excluir da condenação por danos materiais o valor de R$ 500.00 (quinhentos reais), referente a consulta realizada em 23/10/2015 (Id. 2412087, p. 4), data anterior ao ato danoso, praticado em 29/10/2015 (Id. 2412085, p. 8). Desse modo, o valor total da indenização por danos materiais deve ser reduzido para
R$ 13.121,98 (treze mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos)
.

Tendo em vista que as alegações dos autores são corroboradas pela prova documental, não se constatando a distorção dos fatos ou o abuso de direitos processuais, não há que se falar em litigância de má-fé.

APELAÇÃO DOS AUTORES

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a majoração do valor da condenação por danos morais e o reconhecimento do dano material pelo decréscimo do valor de mercado do carro danificado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a extensão do dano, visto que a autora teve piora de seu quadro psíquico e deixou de frequentar a faculdade, sem desconsiderar, por outro lado, que também houve ofensas verbais recíprocas por meio de mensagens (Id. 2412106, pp. 15-61),
a indenização no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra insuficiente, sendo cabível a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora NATASHA BASTOS e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor
FERNANDO BASTOS,
observando
, assim, as suas finalidades compensatória e pedagógica.

Quanto ao pedido de dano material referente à perda do valor de revenda pela notória desvalorização veículo, este não deve prosperar, uma vez que o automóvel era segurado e passou pelos devidos reparos (Id. 2412086, pp. 23-24), não restando comprovada a depreciação do bem acima da normalidade do mercado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos materiais a
R$ 13.121,98 (treze mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos), e
CONHEÇO
do recurso dos autores e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para majorar a indenização por danos morais a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a autora NATASHA BASTOS e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor
FERNANDO BASTOS
; sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que os autores decaíram de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024